Tribunal: TJSP
Processo: 2215264-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidentária – Cumprimento de sentença – Decisão que, considerando inexistirem prestações atrasadas a serem apuradas no caso, fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa – Inadmissibilidade – Comprovação feita pelo obreiro de que não recebeu o "auxílio-doença" entre o seu termo inicial fixado no v. acórdão e a sua implantação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidentária – Cumprimento de sentença – Decisão que, considerando inexistirem prestações atrasadas a serem apuradas no caso, fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa – Inadmissibilidade – Comprovação feita pelo obreiro de que não recebeu o "auxílio-doença" entre o seu termo inicial fixado no v. acórdão e a sua implantação administrativa – Prosseguimento da execução, a fim de que sejam cobradas essas parcelas em atraso, não impedindo tal providência, por outro lado, a alegação autárquica feita em sede de contraminuta no sentido de que manteve o pagamento da benesse por prazo superior ao fixado no julgado, até mesmo porque, na hipótese, a aludida decisão ordenou que o benefício seria devido pelo prazo mínimo de 120 dias contados da realização da perícia médica – Decisão reformada – Recurso provido para esse fim.